Tribunal: TJSP
Processo: 2285266-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
BEM MÓVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROVA PERICIAL – REMUNERAÇÃO DO PERITO – CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – ATENDIMENTO – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. Na fixação dos honorários periciais deve se levar em conta, segundo o critério da razoabilidade, a natureza do trabalho desenvolvido, sua relevância, vulto, complexidade e dificuldade das questões versadas, trabalho e tempo

Ementa:
BEM MÓVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROVA PERICIAL – REMUNERAÇÃO DO PERITO – CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – ATENDIMENTO – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. Na fixação dos honorários periciais deve se levar em conta, segundo o critério da razoabilidade, a natureza do trabalho desenvolvido, sua relevância, vulto, complexidade e dificuldade das questões versadas, trabalho e tempo despendido, valor da causa e condições econômicas das partes.
PROVA DETERMINADA DE OFÍCIO – Honorários – Ônus de ambas as partes – Art. 95 do CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2285266-73.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000189258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285266-73.2019.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é agravante
LANOMAR COMÉRCIO DE PISCINAS E ACESSÓRIOS LTDA. ME., é agravada
MARI CLEUSA GENTILE SCARPARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2285266-73.2019.8.26.0000
2
2a Vara Cível de Franco da Rocha/SP
Agravante: LANOMAR COMÉRCIO DE PISCINAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME
Agravada: MARI CLEUSA GENTILE SCARPARO
MM Juiz de Direito: LUIZ GUSTAVO ROCHA MALHEIROS
VOTO No 26511
BEM MÓVEL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
PROVA
PERICIAL REMUNERAÇÃO DO PERITO CRITÉRIO DA
RAZOABILIDADE ATENDIMENTO MANUTENÇÃO DOS
HONORÁRIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. Na fixação
dos honorários periciais deve se levar em conta, segundo o critério
da razoabilidade, a natureza do trabalho desenvolvido, sua
relevância, vulto, complexidade e dificuldade das questões
versadas, trabalho e tempo despendido, valor da causa e condições
econômicas das partes.
PROVA DETERMINADA DE OFÍCIO Honorários Ônus de
ambas as partes Art. 95 do CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Lanomar Comércio de Piscinas e Acessórios Ltda ME, visando
à reforma da decisão que, em ação de obrigação de fazer, ajuizada por Mari
Cleusa Gentile Scarparo, fixou os honorários periciais em R$ 5.500,00,
imputando ao demandado o ônus do pagamento (fls. 19).

Inconformada, a agravante pleiteia a
redução dos honorários do perito, reputando excessivos aqueles fixados para
avaliação de uma pequena piscina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2285266-73.2019.8.26.0000
3

O recurso tramitou com efeito suspensivo
(fls. 317).
A agravada não apresentou resposta
(fls. 320).
É o relatório.
A lide desenvolveu-se sob a afirmação da
autora de que, instalada a piscina adquirida da ré, ela passou a apresentar
vazamentos ainda no prazo de garantia.
Para a solução das controvérsias foi
determinada perícia do bem, sendo fixados os honorários provisórios em
R$ 2.500,00 (fls. 142/143 dos autos principais), sem objeção das partes.
O experto apresentou substancioso laudo
a fls. 162/246 dos autos originários, demonstrando ter se desdobrado para a
realização do encargo que lhe incumbia, analisando os autos do processo, o local
da perícia e seus arredores, trabalho de fotografia, resposta de quesitos, entre
outros.
Os
honorários
periciais
devem
ser
arbitrados em quantia razoável, levando em conta o grau de zelo do profissional,
o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2285266-73.2019.8.26.0000
4
realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Consoante entendimento desse Tribunal:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
BEM
MÓVEL.
RESCISÃO CONTRATUAL.
(...)
A fixação dos honorários periciais deve atender ao
princípio da razoabilidade e às especificidades do caso
concreto, mas sem perder de vista a necessidade de
remunerar condignamente o profissional nomeado para
exercer importante mister nos autos.”1

Assim, tendo por norte estes critérios,
devem ser mantidos os honorários fixados em 1o grau que, no caso concreto,
timbram pela razoabilidade.

Quanto ao ônus da prova, como o exame
pericial foi determinação do juízo, as duas partes devem arcar com o pagamento
dos honorários do experto, nos termos do art. 95 do CPC, em partes iguais.
Nesse sentido:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS
PERICIAIS - INTELIGÊNCIA DO ART. 95 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - RECURSO IMPROVIDO. As despesas
do expert correm por conta da parte que houver requerido a
perícia ou rateada quando for determinada de ofício ou
1 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 0062380- 45.2012.8.26.0000 Rel. Des. Felipe Ferreira J. 09/05/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2285266-73.2019.8.26.0000
5
pleiteada por ambas as partes (art. 95 do CPC)".2

Postas estas premissas, dá-se parcial
provimento ao recurso, nos termos acima enunciados.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
2 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2089000-16.82019.8.26.0000 Rel. Des. Renato Sartorelli J.
27/06/2019.